Tribunal: STF
Processo: HC 189211
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 576.370, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que em 04.05.2015 o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal. O magistrado vedou ao acionante o direito de recorrer em liberdade, determinando a imediata expedição de mandado de prisão contra o condenado.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 576.370, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta excesso de prazo da custódia do paciente. Afirma que, “[i]nterposto recurso de apelação exclusivo pela defesa em 2015, demorou mais de 4 anos para que o juízo de primeiro grau enviasse os autos para a segunda instância, fato este que ocorreu após meses da data da prisão do réu, qual seja 31 de outubro de 2019”.
    5. Prossegue a narrativa para alegar que “o juízo de primeiro grau não intimou o réu preso da sentença condenatória, o que provocou o TJBA buscar sanar esta nulidade, determinando a sua intimação pessoal, entretanto, até a presente data este fato não ocorreu. Desta forma, o atraso processual é provocado pelo aparato estatal, que, por mais de 09 (nove) meses, ainda não realizou a intimação do réu, ato essencial para a continuidade processual regular”. Além disso, “[t]odos estes fatos demonstram a demora na formação da culpa, bem como violam o direito à progressão de regime, POIS ATÉ AGORA NÃO HOUVE A EXPEDIÇÃO DA CARTA GUIA DE EXECUÇÃO DE PENA”.
    6. Por fim, destaca que “o paciente encontra-se preso em cadeia pública e não em presídio, o que compromete ainda mais a sua vulnerabilidade frente ao COVID19, pois há a maior circulação de pessoas, própria das cadeias públicas, donde se perfaz diferente de ambientes prisionais próprios, logo, havendo necessidade de, no mínimo, se impor a prisão domiciliar”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem, afim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, ou, ainda, a “expedição de carta guia de execução provisória da pena”.
    8. Decido.
    9. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    10. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    11. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do acórdão do Tribunal estadual. Fato esse que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    12. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que o entendimento do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    13.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator